Tribunal: TJMT
Processo: 1009223-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Habeas Corpus n. 1009223-79.2020.8.11.0000
Impetrante: Silvio Eduardo Polidorio
Paciente: Valdeir Santana Francoso
Impetrado: Juiz da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Valdeir Santana Francoso, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.
O impetrante relata, em síntese, que o paciente se encontra segregado desde 25.2.2018, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e fraude processual, tipificados no art. 121, § 2o, inciso IV, e art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal.
Entretanto, aduz que não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva e que as medidas cautelares alternativas bastariam para resguardar a ordem pública.
Ressalta que o beneficiário possui predicados pessoais favoráveis e que impor-lhe a custódia antecipada sem a concreta demonstração da presença dos requisitos legais caracteriza constrangimento ilegal, de modo que a manutenção de sua custódia se afigura medida desarrazoada.
Sustenta ainda que o magistrado não reexaminou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do beneficiário, deixando de observar a regra prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, o que por si só causaria ilegalidade da custódia cautelar e determinaria a necessidade de sua imediata colocação em liberdade.
Finalmente, consigna que houve excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, pois o paciente se encontra segregado há mais de dois anos e, embora tenha sido pronunciado, cuja sentença foi confirmada em sede de recurso em sentido estrito há mais de 7 meses, ainda não foi designada a data para o seu julgamento pelo Tribunal de Júri.
Nesse contexto, assevera que em razão da pandemia da chamada COVID-19 certamente o julgamento não ocorrerá em data próxima, motivo pelo qual estaria configurado o constrangimento ilegal.
Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que o beneficiário possa aguardar o julgamento do feito em liberdade. No mérito, requer a confirmação da liminar, reconhecendo-se a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, com a consequente colocação do paciente em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas se necessário (pp. 6-15, Id. 40411455).
Acostou documentos.
É o relatório.
Inicialmente, consigno que no habeas corpus n. 1002074-03.2018.8.11.0000, distribuído anteriormente, outro impetrante já pleiteou a liberdade do paciente ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, sustentando a inexistência dos requisitos da prisão preventiva e os bons predicados pessoais do beneficiário.
Portanto, os argumentos relativos ao pedido de concessão da liberdade do paciente ou a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas são meras repetições daqueles já aduzidos na ação constitucional anterior, cujo feito já foi julgado pela Segunda Câmara Criminal, ocasião em que foi denegada a ordem, conforme se extrai do acórdão e da ementa de pp. 489-493 (Id. 40514983).
Visando esclarecer a matéria examinada na referida ação constitucional, colaciono o relatório que produzi quando da prolação do voto vencedor. Veja-se:
“Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Valdeir Santana Françoso, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.
Ressai dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 16 de fevereiro de 2018, pela suposta prática dos delitos descritos no art. 121, § 2o, inciso IV, e art. 347, parágrafo único, ambos do CP, ocorrido em 4.12.2017 naquela cidade.
Em decorrência disso, os impetrantes impetraram a presente ação constitucional argumentando, em síntese, p. 350:
“(...) que não estão presentes indícios mínimos de autoria para a decretação da prisão preventiva do paciente e que não há qualquer nexo de causalidade entre ele e o crime em exame.
Relatam, de início, detalhadamente acerca dos acontecimentos delitivos, ocorridos no dia 4.12.2017, justificando a ausência de participação do beneficiário na ação ilícita. Ressaltam, neste sentido, que ele foi liberado pela autoridade policial por falta de provas e que a prisão em flagrante da coacusada Deise foi convertida em preventiva.
Aduzem que ‘após a oitiva de diversas testemunhas (sem que qualquer uma mencione o nome do paciente ligando-o ao crime), no relatório de conclusão do inquérito (fls. 107/113), o delegado de polícia judiciária civil, representou pela decretação da prisão preventiva da Sra. Deise Ribeiro de Oliveira e do paciente’ (p. 10).
Argumentam que a denúncia foi proposta em desfavor da coacusada Deise (esposa da vítima) e do paciente, que era amigo íntimo do casal, contudo, a peça acusatória ‘não descreve como ocorreu a participação de cada um dos indiciados na suposta participação no crime’ (p. 6).
Outrossim, sustentam que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e que o decreto constritivo baseou-se em meras presunções e na gravidade abstrata do delito.
Destacam os predicados pessoais favoráveis do beneficiário, tais como primariedade, bons antecedentes, reputação ilibada, trabalho lícito, residência fixa e família constituída, aptos a conceder-lhe a liberdade provisória.
Diante de tais considerações, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão cautelar do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão ou ainda a prisão domiciliar.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (pp. 4-40). (...)”.
O habeas corpus foi instruído com documentos.
O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas informações da autoridade apontada como coatora (pp. 350-352).
As informações foram devidamente prestadas (pp. 358-365).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (pp. 367-373).
É o relatóri.” (destaquei).
Assim, considerando que a matéria já foi decidida pelo órgão colegiado competente, não é cabível nova análise nesta oportunidade, razão pela qual, no presente habeas corpus analisarei somente as alegações de excesso de prazo para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri e a suposta ausência de reanálise da prisão.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a possibilidade de concessão da liminar, porque a constatação concreta do ato de constrangimento ilegal, em tese, suportado pelo beneficiário, em virtude do excesso de prazo para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, demanda o exame acurado dos elementos coligidos aos autos principais, o que é inviável em sede de cognição sumária.
Saliento que o excesso de prazo para o deslinde da ação penal não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo necessidade de observar se o processo está tramitando regularmente, já que em certas circunstâncias é possível que haja maior elastério para o julgamento da causa, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.
Extrai-se dos documentos acostados ao feito que o paciente já foi pronunciado e o seu recurso em sentido estrito julgado pelo Tribunal de Justiça, restando apenas, ao que tudo indica, a designação de data para o julgamento pelo Tribunal do Júri, motivo pelo qual não é possível concluir que tenha havido qualquer excesso injustificado de prazo.
Embora o feito não pareça complexo, já que se trata de dois delitos, imputados a dois denunciados, houve o desmembramento do processo e o seu envio ao Tribunal para julgamento de recurso em sentido estrito, fatos que demandam maior elastério para a conclusão do feito em relação ao paciente.
Acerca da alegada demora para a realização do julgamento, é notório que a chamada epidemia da COVID-19 demandou a adoção de providências emergências pelo poder judiciário, dentre elas a suspensão de atos presenciais como audiências e julgamento pelo Júri, fatos que certamente justificam eventual atraso para o encerramento do processo.
Portanto, a verificação do alegado excesso de prazo demanda a colheita de informações da autoridade apontada como coatora, especialmente sobre a existência de previsão para a realização do julgamento.
Por outro lado, considerando a pronúncia do réu, tem incidência a súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre a pronúncia e o julgamento pelo Tribunal do Júri, certamente permite um certo elastério entre esses dois momentos.
Desse modo, entendo que a constatação concreta da propalada coação ilegal, em tese, suportada pelo beneficiário, em virtude do excesso de prazo da prestação jurisdicional, demanda o exame mais acurado dos andamentos da ação penal originária, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade, sendo necessária a colheita de informações para que o mérito da ação possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Em relação à suposta falta de reanalise da prisão pelo magistrado de origem, também entendo que o exame da insurgência demanda a juntada das informações pela autoridade apontada como coatora para que possa ser submetida ao crivo do colegiado, especialmente porque o processo aparentemente corre em segredo de justiça, o que impossibilita a pesquisa dos últimos andamentos do feito.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a irresignação defensiva ser objeto de deliberação após a tramitação regular do habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no item 7.22.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator